Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO LOPES MOREIRA - CPF: 699.545.001-97 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELANTE), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

APELADO:

MAURICIO LOPES MOREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO ENCERRADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS - DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÊMIO DE SEGURO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – DESACOLHIMENTO – QUITAÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS PARCELAS DA COTA CONSORCIAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO SEM A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO

– EMBARAÇOS ADMINISTRATIVOS À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INOBSERVÂNCIA DO ART.31, INCISO I, DA
LEI 11.795/2008 – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Não há se falar em ausência de resistência ao pedido inicial para reaver os valores das prestações da cota consorcial integralmente quitadas pelo consorciado não contemplado no prazo de duração do pacto se, nas próprias razões de recorrer, a administradora do grupo reconhece a imposição de embaraços administrativos para a efetivação desse direito, sobretudo quando não comunicada, nos sessenta dias subsequentes à última assembleia de contemplação, a disponibilidade, em espécie, do crédito não utilizado, nos termos do inciso I do art.31 da Lei 11.795/08.

A imposição de entraves burocráticos com vistas a evitar a restituição dos valores dispendidos para a quitação de todas as parcelas da cota consorcial do autor, de modo a privá-lo de tais importâncias por quase cinco meses, impondo-lhe a necessidade de judicialização da postulação, constitui um dissabor que ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos, acarretando dano moral.

Há de ser mantido o valor do dano moral imposto pela sentença quando arbitrado equitativa, razoável e proporcionalmente às circunstâncias do caso concreto.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

APELADO:

MAURICIO LOPES MOREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de parcelas pagas de grupo de consórcio encerrado c/c Indenização por danos morais
n. 1010903-10.2019.8.11.0041 ajuizada por
MAURICIO LOPES MOREIRA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a administradora requerida a
(i) restituir ao autor os valores desembolsados na quitação do contrato de consórcio havido entre as partes, deduzidas as taxas de administração e prêmio de seguro pagos no período, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora legais desde a citação, bem como a (ii) pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de mora de 1% ao mês desde a citação. Em função da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas, bem como ao pagamento dos honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, arbitrados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, foi suspensa na forma do art.3o do art.98 do CPC/15.

Inconformada com a sentença, sustenta a requerida que, nos termos do art.26 do Regulamento do grupo ao qual aderiu o autor, a quitação das parcelas do consórcio não implica contemplação.

Afirma que jamais houve pretensão resistida, porquanto em momento algum se recusou a disponibilizar o crédito, que continua à disposição do cliente, sendo que o apelado estava ciente de todo o procedimento necessário e, mesmo assim, optou por ingressar com ação a fim de obter vantagem indevida.

Alega que o autor quitou a última parcela de sua cota (setembro/2018) em 19.09.2018 e entrou em contato com a administradora para saber como utilizar o crédito, oportunidade em que foi lhe esclarecido que a quitação não dá direito à contemplação.

Assevera que, a fim de garantir a satisfação do cliente, em maio de 2019 a ré realizou procedimento para estornar a última parcela paga e ofertar um lance de quitação, de maneira que a cota foi contemplada em 13.05.2019 pelo que, no dia seguinte, entrou em contato com o autor para comunicá-lo.

Argui que, embora tenha voltado a entrar em contato com o autor nas datas de 17.06.2019, 30.09.2019 e 18.10.2018 para informar-lhe que o crédito estava disponível, este teria respondido que seu interesse seria o do recebimento dos valores pagos em espécie e que, portanto, preferia aguardar.

Argumenta que no caso de o cliente optar pelo recebimento do valor em espécie, é necessário aguardar 180 (cento e oitenta) dias após a contemplação, conforme estabelece o §6o do art. 41 do mencionado Regulamento.

No mais, além de afirmar que não há se falar em cômputo de juros moratórios uma vez que jamais esteve em mora, o autor não teria experimentado qualquer espécie de dano moral passível de indenização, senão meros aborrecimentos.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da verba indenizatória fixada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor, uma vez que arbitrado em montante absurdo, abusivo e desproporcional.

Contrarrazões no ID. n. 140487200, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em função da afronta ao
princípio da dialeticidade
(art.1.010, inciso II do CPC/15) e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 12.09.2013, o autor teria aderido à cota consorcial n. 665 do grupo n. 430 administrado pela requerida, a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais, cujo bem base a ser adquirido seria uma motocicleta da marca
Kawasaki
, modelo
Ninja 300
, Código RK37, no valor, à época, de R$18.990,00.

Ainda de acordo com a exordial, mesmo após o encerramento do grupo, a requerida se negou a realizar a contemplação ou a restituição dos valores pagos, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda a fim de (i) que lhe fossem restituídos os valores das parcelas pagas, deduzida da taxa de administração em limite razoável, bem como (ii) para que

requerida fosse condenada a lhe pagar indenização pelos danos morais que experimentou, em ambos os casos, corrigidas monetariamente pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora legais, a partir do 30o (trigésimo) dia do encerramento do grupo (10/2018).

Citada, a parte requerida ofertou contestação, a qual foi devidamente impugnada, sendo, logo depois disso, conclusos os autos.

Na sequência, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se volta a parte requerida.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta o autor a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal
.

No que tange ao mérito recursal, razão nenhuma assiste à apelante.

Com efeito, imperioso consignar, em primeiro lugar, que resta incontroverso nos autos que a última prestação da cota consorcial adquirida pelo autor foi quitada em setembro de 2018.

A partir daí, não resta dúvidas acerca da procedência do pedido.

Primeiramente, porque conquanto tenha a apelante afirmado a pretensão autoral jamais foi resistida, tendo o apelado preferido a judicialização da questão com o objetivo de obter alguma vantagem indevida, certo é que nas próprias razões de recorrer a requerida não apenas reconhece que foi procurada pelo autor ainda em 19.08.2018 para saber como poderia usar o seu crédito, como também deixa transparecer a imposição de entraves para embaraçar a consecução do direito do apelado.

Tanto assim o é que condicionou a contemplação ou a restituição parcial dos valores desembolsados pelo consorciado ao longo do período de duração do contrato à prévia oferta de um lance, quando todas as 60 (sessenta) parcelas mensais já se encontravam integralmente quitadas há mais de seis meses.

E, o que é pior: a resistência da ré à pretensão do consorciado apelado teve um novo episódio já depois de ajuizada a ação, mais precisamente em
maio de 2019
, quando, ciente de que a pretensão do autor era a de reaver os valores desembolsados, abatida a taxa de administração, a operadora requerida, conforme ela própria confessou no apelo, teria promovido unilateralmente a “contemplação” da cota, pretendendo, com isso, atrasar em mais seis meses a efetivação do direito do recorrido, mediante a invocação da norma do §6o do art.41 do regulamento do contrato, segundo o qual somente seria possível
“a conversão do crédito em espécie, após 180 (cento e oitenta) dias da contemplação.”

Senão vejamos o trecho das razões recursais em que a tentativa de mais um entrave ficou evidenciada:

“[...]

A Apelante tentou entrar em contato com o Apelado em 03/07/2018 para orientar a ofertar lance de quitação antes de quitar, porém sem sucesso.

O Apelado quitou a cota em 09/2018, em 19/09/2018 entrou em contato para saber como utilizar o crédito, oportunidade em que foi esclarecido que a quitação não dá direito à contemplação.

A fim de garantir a satisfação do cliente, em maio de 2019 a Apelante realizou procedimento para estornar a última parcela paga e ofertar um lance de quitação, sendo assim, a cota foi contemplada em 13/05/2019.

Em 14/05/2019 a Apelante entrou em contato com o Apelado para avisar sobre a contemplação. Também entrou em contato em 17/06/2019, 30/08/2019, 30/09/2019 e 18/10/2019 para informar que o crédito estava disponível, mas o Apelado disse que o interesse era em espécie e que preferia aguardar.

Ressalta-se que, caso o cliente opte por receber o valor em espécie, é necessário aguardar 180 dias após a contemplação, conforme estabelece o artigo 41, §6o, do Regulamento, que assim estabelece:

Art. 41, Parágrafo 6o. O CONTEMPLADO poderá requerer a conversão do crédito em espécie, após 180 (cento e oitenta) dias da contemplação, desde que pague integralmente seu saldo devedor.” (ID. n. 140487196 - Pág. 4)

Isso já bastaria para o desprovimento do apelo. Mas não é só.

Conforme bem frisou o autor apelado em suas contrarrazões, de acordo com o inciso I do art.31 da Lei 11.795/08, nos 60 (sessenta) dias seguintes à última assembleia de contemplação do grupo, a administradora apelante deveria ter comunicado o consorciado apelado – o qual não utilizou os seus créditos – a disposição de tais valores para recebimento em espécie, o que não foi comprovado pela apelante, tal como lhe impunha o inciso II do art.373 do CPC/15.

Ademais, se nos termos do
Tema 312
do STJ (REsp 1119300/RS) até aos consorciados desistentes – ou seja, aqueles que não quitaram completamente o contrato – é garantido o direito à restituição das parcelas pagas dentro dos trinta dias que se seguirem ao encerramento do plano, com muito maior razão deveria a apelante ter garantido tal restituição ao autor, cujo contrato foi quitado integralmente.

Com isso, fica mantida a obrigação da apelante em restituir ao autor o valor das parcelas contratuais, integralmente pagas por ele, abatidos os valores da respectiva
taxa de administração
e do
prêmio securitário
.

Do dano moral indenizável
.

Segundo a apelante, não há, no caso, falar-se em dano moral indenizável, ao argumento de que “os fatos narrados na petição inicial são insuficientes para causar severa e permanente interferência na psique do autor”, sendo, igualmente, incapaz de impingir-lhe qualquer “constrangimento ou humilhação”.

Nesse ponto, a sentença mais uma vez não merece reparos.

Isso porque, a imposição de embaraços administrativos indevidos como meio de evitar a restituição dos valores dispendidos para a quitação de todas as parcelas da cota consorcial do autor, de modo a privá-lo de tais importâncias por quase cinco meses, impondo-lhe a necessidade de judicialização da postulação, constitui um dissabor que ultrapassa os umbrais dos meros aborrecimentos.

Eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência desta Corte para caso similar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONSORCIO QUITADO NO PRAZO PREVISTO NO PACTO
– DIREITO AO RECEBIMENTO DA CARTA DE CREDITO CONTRATADA – DANOS MORAIS E VALOR DO ARBITRAMENTO MANTIDOS – VALOR RAZOÁVEL. É direito do consumidor ter a carta de crédito pela qual contratou e pagou todas as parcelas que lhe foram exigidas.
É possível a condenação por danos morais, em valor razoável, se o consumidor somente conseguiu obter, por intermédio de ação judicial, o direito de ter a carta de crédito contratada, pela qual pagou no tempo e modo pactuados, todas as prestações que lhe foram exigidas
. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1017126-96.2019.8.11.0002 – Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 23/03/2022, publ. no DJE 28/03/2022)

Do
quantum
indenizatório.

No que tange ao valor da verba indenizatória arbitrada, melhor sorte não socorre à requerida.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

E nesse emaranhado de circunstâncias a serem levadas em conta, ao quantificar o valor da verba reparatória no importe R$10.000,00, a sentença o fez dentro dos parâmetros de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem supervalorizar ou aviltar o abalo imaterial experimentado pelo apelado.

Forte nessas razões,
nego
provimento
ao recurso da ré, porém deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC/15, uma vez que a verba honorária já fora arbitrada na sua baliza percentual máxima (20%).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022